Tribunal: TJDFT
Processo: 0721282-49.2021.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0721282-49.2021.8.07.0001 Classe judicial: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) RECORRENTE: FABIO HENRIQUE VIEIRA DOS SANTOS RECORRIDO: DIRETORA COORDENADORA PEDAGÓGICA DO CENTRO DE ENSINO TECNOLÓGICO DE BRASÍLIA - CETEB, FUNDACAO BRASILEIRA DE EDUCACAO FUBRAE D E S P A C H O À Procuradoria de Justiça. Brasília, 11 de julho de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora